Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Consumidor. Civil. Apelação. Ação indenizatória. Queda em estabelecimento comercial. Dano moral e estético. Configuração. Valor. Readequação. Sentença parcialmente reformada.
Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o réu a indenizar danos morais e estéticos, no valor de R$ 10.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se: [i] há excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima; [ii] há dano estético indenizável; [iii] o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser aumentado.
III. Razões de decidir
3. Resulta incontroverso do conjunto probatório que a Autora caiu de uma altura de quatro metros ao tentar acessar o banheiro do estabelecimento comercial Réu, em decorrência do qual sofreu fratura completa do colo femoral esquerdo e submeteu-se a cirurgia para fixação de dispositivos metálicos, além de sessões de fisioterapia.
4. O ato ilícito decorre da falha na prestação dos serviços a cargo da Apelante, que negligenciou a sinalização e o isolamento da área do banheiro da qual foram retiradas grades de proteção do buraco de ventilação do andar inferior.
5. A circunstância de a Autora ter ultrapassado eventual barreira física colocada no local demonstra, em verdade, que a tentativa de sinalização e de isolamento da área não foi suficiente para evitar o acidente de consumo, o que robustece a negligência da Ré e, consequentemente, infirma o nexo de causalidade.
6. No caso, o laudo do fisioterapeuta atesta a existência de cicatriz resultante da cirurgia na cabeça do fêmur. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, “para a indenização pelos danos estéticos, é necessário, tão somente, que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa e que a visibilidade seja permanente e em qualquer lugar do corpo humano” (TJDFT, 0748118-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 27/06/2024).
7. Atento às peculiaridades do caso vertente, levando-se em conta a reprovabilidade da conduta, a capacidade econômica do agente, bem como as condições sociais e a intensidade do sofrimento da vítima, revela-se mais adequado fixar o valor da indenização em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com base em precedentes desta eg. Corte.
8. Por outro lado, a fixação do valor da indenização por dano estético em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequada, tendo em vista que o local da cicatriz (quadril) não é frequentemente visível e aparente.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do Réu não provido. Recurso da Autora parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0748118-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 27/06/2024.